Tribunal: TJSP
Processo: 0234161-05.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0234161-05.2007.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FRANCISCO MENDES DOS SANTOS e NEUZA APOLINARIO MENDES, são
apelados JOSEFA MARIA DE JESUS ALMEIDA, VALERIA MARIA DA SILVA
KOTI, SANDRA MARIA DA SILVA, LILIAN MARIA DA SILVA e WAGNER
JOSE DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0234161-05.2007.8.26.0100 -Voto no 1168 – JEMM - RRVT
2
Apelação Cível
Processo n.o 0234161-05.2007.8.26.0100
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Apelantes: Francisco Mendes dos Santos e Neuza Apolinário Mendes
Apelados: Josefa Maria de Jesus Almeida, Valéria Maria da Silva Koti, Sandra Maria
da Silva, Lilian Maria da Silva e Wagner José da Silva
Comarca: São Paulo Foro Central Cível
Juíza: Dra. Aline Aparecida de Miranda
Voto n.o 1168
Usucapião extraordinária. Ausência de comprovação do
exercício da posse com animus domini, a impedir o
reconhecimento da prescrição aquisitiva pretendida.
Ônus da prova que competia ao autor, nos termos do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Evidenciada, ao contrário, a existência de comodato
entre as partes. Sentença mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Francisco
Mendes dos Santos e Neuza Apolinário Mendes contra a r. sentença lançada a fls.
899/904, cujo relatório adota-se integralmente, que julgou improcedente o pedido
formulado em ação de usucapião e condenou os autores ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem assim dos honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa, com suspensão da cobrança ex vi do artigo 98, §3o, do Código de
Processo Civil.
A sentença arrimou a improcedência na ausência de ''prova
suficiente de exercício de posse com animus domini para que fosse possível o
reconhecimento da usucapião, principalmente por ter como origem o comodato
verbal realizado com a irmã que concedeu o imóvel no momento em que o autor
passava por dificuldades, comprovado pela prova oral e ficando assim evidenciado
nos autos que os autores não possuem o imóvel como se proprietários fossem, e sim,
a título precário, por mera permissão dos contestantes.'' e ainda acrescentou que
''outros requisitos imprescindíveis da usucapião também não foram preenchidos,
como a continuidade da posse, que foi interrompida por diversas vezes, inclusive
residindo outros familiares no imóvel usucapiendo, como esclarece a testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0234161-05.2007.8.26.0100 -Voto no 1168 – JEMM - RRVT
3
Odair; e a posse mansa e pacífica, visto que os contestantes entraram com a Ação de
Reintegração de Posse n.o 583.09.2007.100488-0 e foram realizadas denúncias pela
contestante referente às obras realizadas pelo autor (fls. 577/578)''.
Insurgem-se os
apelantes arguindo,
em
síntese,
o
preenchimento de todos os requisitos legais para usucapir o imóvel; requerem, via de
consequência, a reforma da sentença recorrida, com procedência do pedido inicial.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 919/934),
com preliminar de não conhecimento do apelo porque ausente impugnação específica
nas razões recursais dos pontos que conduziram à improcedência do pedido autoral.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, afasta-se a preliminar suscitada pelos recorridos.
Isto porque, apesar de confusas as razões de apelação, pode-se delas extrair
precisamente os pontos de irresignação dos apelantes, em contraposição com o que
estabeleceu a sentença.
No mérito, o pronunciamento judicial exarado em primeiro
grau de jurisdição não está a merecer reparos, como se explanará.
Os demandantes ajuizaram ação de usucapião extraordinária
alegando que, por contrato verbal celebrado entre o autor Francisco e o corréu José
Adélcio, seu cunhado, há mais de 30 anos, compraram parte do imóvel de matrícula
n.o 144.038, registrado no 6o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo,
consistente no lote n.o 25, quadra 17, atual n.o 700 da Rua Estevão Loreto, Vila
Prudente, nele residindo contínua e pacificamente desde então.
Em contestação, a irmã e os sobrinhos do coautor Francisco
sustentaram, em síntese, i) que a edícula construída no fundo da casa principal
erigida sobre o terreno foi a ele cedida a título de comodato, uma vez que Francisco
dispunha de meios para arcar com os custos de uma moradia; ii) habitam na casa
principal existente no terreno desde sua construção; e iii) que o autor não residiu
continuamente no imóvel durante todo tempo que alegou tê-lo feito, uma vez que o
desocupou em diversas ocasiões, uma delas pelo período de 3 anos.
Pois bem.
Cediço que para determinar a procedência do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0234161-05.2007.8.26.0100 -Voto no 1168 – JEMM - RRVT
4
usucapião extraordinária avulta imperiosa a presença de ao menos três requisitos, a
saber: i) posse mansa, contínua, pacífica e exercida com animus domini, conhecida
por possessio ad usucapionem; ii) transcurso de lapso temporal; e iii) coisa hábil.
Diante da controvérsia instaurada entre os litigantes, era ônus
dos autores a prova do fato constitutivo de seu direito o exercício da posse
decorrente do contrato verbal , nos precisos termos do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Sucede que ao examinar minuciosamente o conjunto
probatório presente nos autos, sobressai que os recorrentes não se desincumbiram
satisfatoriamente de comprovar os fatos afirmados na exordial.
No ponto, registre-se que inexiste no processo qualquer
indício de pagamento que pudesse dar substrato mínimo à tese da compra do imóvel,
alegadamente realizada de forma verbal. Em adição, nenhuma das testemunhas
arroladas pelo autor foi capaz de afirmar que presenciou a negociação ou dela tomou
ciência pelo vendedor, o réu falecido José Adélcio; ao contrário, narraram os
depoentes que souberam da compra do imóvel diretamente por informações prestadas
pelo próprio autor razão pela qual seus testemunhos devem ser tomados com
cautela.
Sobre o tema, assenta a doutrina que ''existe a figura da
testemunha de referência, que não presenciou o fato, mas tomou conhecimento dele
por informações de alguém que supostamente o fez, valendo o testemunho nesse caso
como mero indício'' (Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito
Processual Civil, 11a edição, 2019, p. 772). Sucede que o fato trazido pelas
testemunhas não lhes foi transmitido por pessoa isenta, mas pela própria parte, a
reduzir sensivelmente o peso das declarações.
Por outro lado, os contestantes apresentaram documentos
com intuito de comprovar que realizaram pagamento de tributos incidentes sobre o
bem e de contas de consumo de energia e água, ao passo que a testemunha Odair
Vanderlei Moreira, residente na vizinhança há aproximadamente 42 anos, informou
em depoimento que o autor residiu no imóvel por condescendência de sua irmã, a ré
Josefa, a impedir a configuração da posse ad usucapionem, justamente por estar
desprovida de animus domini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0234161-05.2007.8.26.0100 -Voto no 1168 – JEMM - RRVT
5
Sobre
o
tema, Benedito
Silvério
Ribeiro ensina
que “volvendo à lição de Ihering, não basta o ânimo ou vontade de ter a coisa como
dono, pois é indispensável que ele resulte da causa possessionis (do título pelo qual
se exerce a posse): se esta se iniciou de uma ocupação, violenta ou pacífica, existirá
ânimo; mas, se ela começou em razão de um contrato (locação, comodato etc.), que
leva ao conhecimento de alguém como dono, não existirá” (Tratado de Usucapião,
5a ed., São Paulo: Saraiva, 2007, vol. 1, págs. 704/705).
O caso vertente indica, portanto, a existência de posse
imprópria, porque exercida em nome alheio e, portanto, não passível de gerar
prescrição aquisitiva, diante de sua precariedade. Ainda discorrendo sobre o instituto,
Benedito Silvério Ribeiro assinala que ''a precariedade nunca cessa e jamais
produzirá efeitos jurídicos àquele que a mantém em nome de terceiro detentio alieno
nomine -, como no caso do locatário, do depositário, do comodatário, do agregado,
do abegão, do arrendatário, etc. O conhecimento do domínio faz com que a posse
seja exercida sem animus domini. Enfim, não tem posse ad usucapionem, por faltar o
animus domini, aquelas pessoas jungidas por um contrato e ainda quando tenham
ciência do exercício da posse para terceiro” (Tratado de Usucapião, São
Paulo: Saraiva, 1992, págs. 639/640).
Registre-se que a improcedência decretada na ação de
reintegração de posse ajuizada pela corré Josefa em face do autor Francisco também
em 2007 não tem o condão de conduzir à necessária procedência do pleito veiculado
nesta demanda, notadamente diante do fato de que o não acolhimento da pretensão
autoral naquele processo decorreu, como se observa dos autos (fls. 614/615), em
suma, porque ''não logrou êxito a autora na comprovação dos fatos constitutivos de
seu direito à luz do artigo 333, inciso I, do CPC, impondo-se a improcedência da
demanda possessória''. Saliente-se ademais que as provas da outra demanda não
foram aqui utilizadas como prova emprestada, a inviabilizar o cotejo delas com as
produzidas nesta ação, o que, eventualmente, poderia alterar o resultado do
julgamento.
Em arremate, à vista da ausência de comprovação pelos
autores da compra e venda que afirmam entabulada com o corréu falecido, a repelir a
existência de animus domini na posse exercida porque configurada, ao revés, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0234161-05.2007.8.26.0100 -Voto no 1168 – JEMM - RRVT
6
existência de comodato, inviável o reconhecimento da prescrição aquisitiva da
propriedade almejada pelos recorrentes e de rigor a manutenção da sentença
recorrida.
Como resultado do julgamento, majoram-se os honorários
sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, ex vi do artigo 85, §11, do Código
de Processo Civil, observada a suspensão da cobrança determinada em sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator